Tribunal: TJDFT
Processo: 0714291-05.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. SAQUES FRAUDULENTOS EM CONTA CORRENTE. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. VÍTIMA IDOSA E HOSPITALIZADA. E EM ESTADO DE COMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Em havendo intimação por publicação no DJe e eletrônica, via consulta ao sistema, por parceiro da expedição eletrônica, prevalece esta última, a partir da qual se inicia-o prazo recursal.
2. Segundo a teoria do risco, abarcada pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie, todo aquele que exerce alguma atividade econômica assume o risco pelos danos porventura causados a terceiros em decorrência de seu ofício e deve ser obrigado a repará-lo, ainda que sua conduta seja isenta de culpa.
3. Se a vítima idosa se encontrava hospitalizada, em estado de coma no momento dos saques, não pode ser responsabilizada por desídia ou falta de cautela em relação a utilização de seu cartão magnético e senha, em razão de sua hipervulnerabilidade. Por outro lado, se as movimentações financeiras na conta corrente do idoso foram feitas em desacordo com a sua prática usual, resta comprovada a negligência do banco em desenvolver mecanismos de segurança para obstar transações fraudulentas.
4. Se o banco réu não comprovou a existência de excludente de responsabilidade, a teor do que dispõe o art. 14, § 3o, do CDC, deve ser responsabilizado pelos saques indevidos na conta corrente do de cujus, nos termos da sentença resistida.
5. Apelação não provida.